Tribunal: TJBA
Processo: 8053123-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053123-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SILVA DO SACRAMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas. Direito do consumidor. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Programa habitacional. Rescisão contratual promovida pela construtora. Sentença que declarou a nulidade da resolução, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais. Relação de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Construtora que atribui a resolução à não obtenção de financiamento bancário. Ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Notificação extrajudicial dirigida apenas a um dos cotitulares do contrato e desacompanhada de comprovação de recebimento, circunstância que impede o reconhecimento de comunicação válida da resolução. Cobrança de parcelas após a alegada resolução. Conduta contraditória evidenciada pela própria notificação que concedeu prazo para regularização do financiamento, revelando tratamento do contrato como ainda vigente. Incidência da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Cobrança indevida configurada. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Restituição em dobro cabível diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 929.
Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Restituição em dobro mantida. Omissão da sentença quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel ou de unidade equivalente. Julgamento citra petita configurado. Possibilidade de apreciação direta pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. Procedência do pedido de tutela específica reconhecida, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos caso inviável o cumprimento. Dano moral configurado. Frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria em contexto de programa habitacional. Majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Lucros cessantes não comprovados. Inteligência dos arts. 402 do Código Civil e 373, I, do CPC. Apelação da construtora não provida. Apelação dos promitentes compradores parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053123-89.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados ALEX SILVA DO SACRAMENTO e DANIELA BISPO DOS SANTOS e, como apelante/apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar provimento à apelação de
CONSTRUTORA TENDA S/A e dar provimento parcial à apelação de ALEX SILVA DO SACRAMENTO e DANIELA BISPO DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.